Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702059-54.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por LETÍCIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES MORAIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em autos de RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – processo no 0702059-54.2024.8.07.0018, movido pelo DISTRITO FEDERAL julgou TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, e, sequencialmente, EXTINGUIU o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A recorrente requer a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. No entanto, a despeito da presunção relativa da veracidade da declaração pessoal, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem sua incapacidade econômica, apta a autorizar a concessão de plano, ainda mais quando considerado o valor módico dos encargos processuais exigidos nessa Unidade da Federação. Nesse cenário, e, diante da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se a parte ré, ora recorrente, LETÍCIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES MORAIS, para que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo das 3 (três) últimas DIRPF, dos 3 (três) últimos Extratos Bancários, dos 3 (três) últimos contracheques, dentre outros documentos que entender pertinente, de forma que se possa apurar, de forma inconteste, a renda mensal média com que sobrevive a peticionante. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator